Tribunal: TJBA
Processo: 8027584-51.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO CÍVEL n.
8027584-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AGRAVANTE INTERNO: ANDERSON TAVARES DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

AGRAVADO INTERNO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – AUXÍLIO TRANSPORTE – AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO EM 26/03/2019 – EXECUÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA EM 20/04/2024 – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO

1. Na origem, cuida-se de execução individual em razão de segurança concedida nos autos do mandado de segurança coletivo 0003818-23.2015.8.05.0000 onde foi acolhida a impugnação do Estado para reconhecer a prescrição frente ao ajuizamento da execução em 20/04/2024, enquanto a ação mandamental coletiva transitou em julgado, quanto ao mérito, em 26/03/2019.

2
.
I
mperioso observar que, reputado correto o entendimento da agravante que haveria necessidade de finalização da execução do mandado de segurança coletivo, para apenas após ingressar com as individuais, esta Corte teria sido inundada por centenas de ações executórias individuais desmotivadas e que foram analisadas gerando altos custos para o Estado.

3
.
Neste sentido, o fato de o título executivo
ter sido
executado pelo autor da ação coletiva (
ASPRA
), nos próprios autos, não induz
iu
litispendência com as execuções individuais ajuizadas pelos beneficiários,
tendo o
Eminente
Relator da ação coletiva 0003818-23.2015.8.05.0000, no caso concreto, reconhecido tal fato e determinado a distribuição sem que houvesse prevenção do Juízo Julgador
.

4. Esse o entendimento do STJ:

5.1. - “
4. Considerando a aplicação analógica do art.
21
da Lei n.
4.717/
65
e o teor da Súmula n.
150
⁄STF, o prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferidas em ação coletiva é quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença exequenda.
” (
EDcl no REsp 1.313.062
⁄PR);

5.2. - “
1. O prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art.
1º
do Decreto n.
20.910/
1932
e da Súmula
150
do STF, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento.
” (
AgRg no REsp 1.175.018
⁄RS);

5.3. - “
2. A ação de execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento.
”
(
AgRg no AgRg no REsp 1.284.270
⁄PR
)

5. Não se sustenta a alegação que valeria o dia em que foi certificado o trânsito em julgado, sendo claro que o prazo prescricional conta da data do efetivo trânsito em julgado da ação, ainda que tenha sido certificado o prazo dias após o “fato”.

6.
Também não há congruência n
a alegação de não incidência da prescrição por conta do IRDR 0007725-69.2016.805.0000 na medida em que não houve sobrestamento da ação mandamental coletiva que já se encontrava julgada
e teve o trânsito em julgado certificado antes do referido incidente
.

7. Agravo interno improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027584-51.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANDERSON TAVARES DOS SANTOS e outros (4)
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .